Tribunal: TJMT
Processo: 0000021-83.2001.8.11.0090
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000021-83.2001.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZAU PEDRO DE CARVALHO - CPF: 655.492.791-34 (APELANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), ELOIZ CARLOS DE FARIA - CPF: 128.259.801-53 (APELADO), SALVADOR PERES PERES - CPF: 023.350.699-34 (ADVOGADO), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), V M TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.670.867/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATO INTERPRETATIVO DE LEI PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por
Izau
Pedro de Carvalho contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por prescrição intercorrente, com base na atual redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela L. 14.195/2021.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente quanto à inércia do exequente e à possibilidade de aplicação retroativa da nova regra processual.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige inércia do credor por período igual ao prazo prescricional do direito material, excluindo-se os períodos em que o processo estiver suspenso por decisão judicial.

4. No caso, o exequente apresentou diversas manifestações processuais entre 2013 e 2021 e requereu a suspensão do feito, deferida por mais de um ano e meio, circunstâncias que afastam a alegação de inércia.

5. A redação do art. 921, § 4º, do CPC, trazida pela L. 14.195/2021, que fixa como termo inicial da prescrição a data da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não pode ser aplicada retroativamente, conforme entendimento firmado no IAC/STJ (
REsp
1.604.412/SC) e reiterado no REsp 2.188.970/PR.

6. A constrição patrimonial parcial, ainda que não suficiente para quitação integral da dívida, representa ato processual interruptivo do curso da prescrição, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. Não se configura a prescrição intercorrente quando o exequente diligencia para satisfação do crédito e há suspensão judicial do feito.
2
. A nova redação do art. 921, § 4º, do CPC/2015, introduzida pela L. 14.195/2021, não pode ser aplicada retroativam
ente para prejudicar o credor.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 921, § 1º e § 4º, 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 27.06.2018; STJ,
REsp
nº 2.188.970/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 17.03.2025;
AgInt
no
AREsp
nº 2.735.077/PR, Rel. Min. Nancy An
drighi, 3ª Turma, j. 31.03.2025;
AgInt
no REsp n. 2.161.560/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 25/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IZAU PEDRO DE CARVALHO
contra a sentença proferida pela Dra. Paula Tathiana Pinheiro, Juíza de Direito
em substituição legal
da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000021-83.2001.8.11.0090, ajuizado em face de
ELOIZ CARLOS DE FARIA
, julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento nos arts. 921, § 5º, c/c 487, II, ambos do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito exequendo (ID. 278081449).

Em suas razões recursais

(ID. 278082351)
, o Apelante alega, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a prescrição intercorrente, pois não houve inércia por sua parte e a Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, §

4º, do CPC, não poderia t
er aplicação retroativa ao caso, s
ustenta
ndo ainda
que, entre 2013 e 2020, apresentou diversas petições requerendo diligências, inclusive a suspensão do feito, e que, portanto, não se completou o prazo quinquenal necessário para a prescrição.

Com esses fundamentos, pugna pela reforma da sentença, com o afastamento da prescrição intercorrente e o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 278082355, alegando que a sentença deve ser mantida, pois ficou caracterizada a inércia do exequente por período superior ao prazo legal, com tentativas de penhora frustradas, ausência de atos úteis para o prosseguimento da execução e bloqueio de valores tidos como impenhoráveis, invocando o princípio da razoável duração do processo e defende a aplicação da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 924, V, do CPC.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e prepar
ad
o (ID.
279152880
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
IZAU PEDRO DE CARVALHO
pretende a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, sustentando que houve atos processuais por sua iniciativa ao longo dos anos e que a legislação nova invocada pela sentença não se aplica ao caso concreto por força do princípio da irretroatividade.

Do cotejo do
s autos, constato que o recurso, de fato,
comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada
, no que pertine
:

“(...)

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por IZAU PEDRO DE CARVALHO em face de ELOIZ CARLOS DE FARIA, todos qualificados nos autos.

O cumprimento de sentença foi recebido em 27/08/2009 (id. 61425880 – pág. 37).

O devedor foi devidamente intimado no dia 16/11/2011 (id. 61425880 – pág. 43).

A primeira tentativa de penhora ocorreu no dia 09/08/2013, restando negativa, conforme certificado (id. 61427844 – pág. 06), após, foi realizado
Sisbajud
, resultando parcialmente frutífero.

No dia 15/10/2020 foi realizado novo
Sisbajud
restando parcialmente positivo (id. 61427850 – pág. 13).

O executado manifestou pela impenhorabilidade dos valores bloqueados (id. 61427850 – pág. 19).

Decisão de id. 69964369 determinou o desbloqueio dos valores penhorados.

O exequente requereu busca de ativos através dos sistemas
Sisbajud
e
Sniper
(id. 121575276).

Ao id. 176276993
restou
determinada a intimação do exequente, para manifestar-se acerca da prescrição intercorrente.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito trata-se de cumprimento de sentença, a qual se arrasta por mais de 15 (quinze) anos, em busca de bens penhoráveis do executado, todavia, as tentativas restaram infrutíferas.

Com efeito, persistindo os autos sem movimentação alguma por tempo superior ao prazo da prescrição do direito material postulado ou sem a localização de bens penhoráveis,
o que no presente caso é de 05 (cinco) anos (art. 206, §5°, III, do Código Civil), configura-se a prescrição intercorrente
.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

Justifica-se a prescrição intercorrente com o argumento de que a eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de duração razoável do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios (CF, art. 5º, LXXVIII). (...) Daí a criação
pretoriana da apelidada prescrição intercorrente, agora adotada expressamente pelo CPC (art. 921, § 4º), que se verifica justamente quando a inércia do processo perdure por tempo superior ao lapso da prescrição prevista para a obrigação disputada em juízo. (Curso de Direito Processual Civil, Volume III. 49ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 752).

O artigo 921, §4 do CPC dispõe:

"Art. 921.
Suspende-se a execução:

(...)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
"

In
casu
, a primeira tentativa de penhora ocorreu em 2013 restando negativa, iniciando a contagem do prazo prescricional.

Embora positiva a penhora de apenas R$ 2.301,32 (dois mil trezentos e um reais e trinta e dois centavos), em 01/07/2015,
est
a
não interrompeu a prescrição
, uma vez que não representa nem 2% (dois por cento) do valor do débito na época do bloqueio, qual seja: R$ 184.996,00 (cento e oitenta e quatro mil novecentos e noventa e seis reais)
. Vejamos:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIA ÚTIL À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO EM COMPARAÇÃO À DÍVIDA TOTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1
. Contrarrazões não conhecidas de ofício, por serem intempestivas. 2. O cerne da insurgência recursal cinge-se a averiguar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal em comento, em virtude da inexistência de providência frutífera, por parte da Fazenda Pública Estadual, haja vista que o valor pecuniário bloqueado na conta da executada é irrisório, não chegando a 0,01% do valor total devido, razão pela qual não pode ser considerada válida. 3. Segundo a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, a diligência apta a interromper o
curso da prescrição não é o mero
peticionamento
em juízo, mas a real constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital. A providência requerida deve ser frutífera e eficiente, ou seja, ser útil ao que se propõe a execução. 4. Ora, desde o primeiro bloqueio via BACENJUD realizado em 25/09/2013, apenas foram localizados ativos financeiros em quantia irrisória, no valor de R$ 1.197,84 (hum mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), considerando o valor atualizado na época do débito em execução, que era R$ 9.969.129,95 (nove milhões, novecentos e sessenta e nove mil, cento e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos). 5. Dessa forma, considera-se que a penhora, ainda que tenha conseguido bloquear determinada quantia, não se traduz em diligência eficaz e útil ao processo, visto ter alcançado apenas valor irrisório em relação ao montante total devido. Precedentes Tribunais pátrios. 6. Com isso, iniciou-se em 25/09/2013 (data do bloqueio do valor irrisório) o termo inicial do prazo de um ano
de
suspensão (art. 40, caput, da Lei n 6.830/80). Após, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo quinquenal de prescrição, isto é, em 25/09/2014, encerrando-se em 25/09/2019. Resta, portanto, configurada a prescrição intercorrente, tendo em vista que a Fazenda Pública Estadual deixou transcorrer prazo superior a
6
(seis) anos sem apresentar diligência frutífera ao processo de execução fiscal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a prescrição intercorrente, e extinguir o processo com resolução de mérito. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
ACÓRDÃO Vistos
, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por julgamento de Turma e decisão unânime, em conhecer do agravo de instrumento para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 08 de novembro de 2021.
DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator"
(TJ-CE - AI: 06207388320218060000 CE 0620738-83.2021.8.06.0000, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2021)(grifei)

Deste modo, o prazo prescricional iniciou-se em 2014, sendo determinada a suspensão em 2019,
ocorrendo
a
prescrição intercorrente em 2020
.

Portanto, observada a ocorrência da prescrição intercorrente nos presentes autos, reconhecê-la, de ofício, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
com fundamento no art. 921, §5º, do CPC
,
reconheço a
prescrição intercorrente
do crédito exequendo nos presentes autos e, consequentemente, determino a extinção do feito, nos termos do Art. 487, II do CPC
.
(
...)”
(ID.
278081449
, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Como cediço, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito
executado
, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação por parte do sujeito passivo, estabelecendo o art. 206 do Código Civil que:

“Art. 206.
Prescreve: (...)

§ 5º
Em
cinco
anos
: (...
)

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;
(
...)
”

Nessa esteira, a
Suprem
a

Corte
, ao editar a Súmula n. 150, pacificou o entendimento quanto ao lapso temporal da execução no sentido de que
“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”
.

Contudo, quanto ao início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, constou da fundamentação da sentença recorrida
a
aplicação do disposto no art. 921, § 4º, do CPC, que estabelece como termo inicial
“a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”
.

Ocorre que, ao contrário do que fundamentou o Juízo
a quo
, a aplicação da nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei 14.195/2021, para fins de fixação do termo inicial da prescrição,
não pode retroagir para alcançar fatos consolidados sob a vigência anterior do diploma processual
,
sob pena
de violação aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da norma processual prejudicial.

Sobre o tema, o
STJ
assentou
entendimento por meio do IAC n. 1,
no julgamento do
REsp
n. 1.604.412/SC, fixando as teses no sentido de que
:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1
. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980
). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”. (STJ.
REsp
n. 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 27/6/2018, DJe 22/08/2018) (
g.n
.)

Logo, as alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não pode retroagir, tendo aplicação somente a partir de sua publicação.

No mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
TERMO INICIAL
. RECURSO
PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1º, do CPC/2015.
2
.
As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor
".
(...)”
(STJ. REsp n. 2.188.970/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 17/03/2025, DJEN 21/03/2025)
(
g.n
.)

No caso em análise, verifica-se que o Exequente, ora apelante, não permaneceu inerte durante o período considerado para a prescrição, pois, conforme se extrai dos autos, o recorrente manifestou-se diversas vezes no processo, apresentando petições em 2
7
/08/2013
(ID.
278081431, p.
9)
, 01/12/2014
(
ID. 278081431, p.
1
9)
, 04/12/201
5 (
ID. 278081431, p.
36
)
, 17/08/2017
(ID. 278081432, p. 6)
, 26/02/2019
(ID. 278081432, p.
9
)

e 04/0
3
/2021

(ID. 278081432, p.
37
)
, sempre requerendo providências para satisfação de seu crédito.

Ou seja, o exame dos autos revela que o exequente diligenciou em diversas ocasiões com pedidos de constrição de ativos via sistemas disponíveis ao Judiciário (
Sisbajud
e
Sniper
).

Ademais, cumpre ressaltar que o Apelante requereu a suspensão do processo em 17/08/2017 (ID
.

278081432, pp.
6/7), o que foi deferido pelo Juízo, sendo que a suspensão perdurou até 05/02/2019, ou seja, por cerca de 1 ano e 6 meses, de modo que durante esse período, não havia como fluir o prazo prescricional, uma vez que a suspensão do processo, regularmente deferida pelo Juízo,
impede a caracterização da inércia do credor para fins de prescrição intercorrente
, conforme
a jurisprudência
assente n
o
Superior Tribunal de Justiça
:

“
O
reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado,
excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial
” (
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.735.077/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 31/03/2025, DJEN 03/04/2025).

Nesse contexto, considerando que o processo esteve suspenso por determinação judicial e que o
E
xequente não permaneceu inerte, não se pode falar em fluência integral do prazo prescricional de cinco anos, necessário para configuração da prescrição intercorrente.

Cabe salientar, ainda, que o bloqueio de valores via SISBAJUD, ainda que parcial, representa ato de efetiva constrição patrimonial que, em tese, seria apto a interromper o prazo prescricional. No entanto, esse entendimento tem sido mitigado pelos tribunais quando o valor bloqueado é manifestamente irrisório em relação ao montante da dívida.

Todavia, n
o caso em análise, o valor bloqueado em 2015 (R$ 2.301,32) representava aproximadamente 1,24% do valor do débito à época (R$ 184.996,00), percentual que, embora pequeno, não pode ser consi
derado absolutamente irrisório.

A propósito,
conforme restou assentado no
julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS, a efetiva constrição patrimonial é suficiente para a inte
rrupção do prazo prescricional, conforme tese fixada no
Tema n. 568/STJ
, que assim dispõe:

“(...)
II - "
A efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v. g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (
REsp
n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, D
Je
de 16/10/2018).
(...)”
(
STJ.
AgInt
no REsp n.
2.161.560/RJ, rel
.
Min
.
Regina Helena Costa,
1ª
Turma,
j.
25/11/2024, DJEN 29/11/2024)
(
g.n
.)

Diante desse cenário, não se vislumbra a configuração da prescrição intercorrente no caso em tela, seja pela ausência de inércia do
E
xequente, seja pela suspensão do processo por determinação judicial, seja pela existência de ato de constrição patrimonial no período considerado.

Por fim, cumpre ressaltar que a prescrição intercorrente, embora seja instrumento importante para garantir a segurança jurídica e evitar a eternização das execuções, não pode ser reconhecida quando ausentes seus pressupostos legais,
sob pena
de prejudicar indevidamente o credor diligente que busca a satisfação de seu crédito pelos meios legalmente disponíveis.

Diante d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IZAU PEDRO DE CARVALHO
, reformando a sentença recorrida para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025